Tribunal: CARF
Processo: 10680.006626/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.006626/2007-56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
GUILHERME DE SALLES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO ADMINISTRADOR
DA FONTE PAGADORA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 723 RIR/99
O contribuinte sócio administrador da empresa, por força do princípio da
responsabilidade tributária solidária, não pode compensar o IR retido quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido. Contudo, no
presente caso, não há indícios que o contribuinte seja sócio da pessoa jurídica.
COMPENSAÇÃO - LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO -
AUSÊNCIA.
Cabe ao contribuinte comprovar o devido oferecimento dos rendimentos à
tributação, caso contrário não é possível a homologação das compensações
declaradas, haja vista a ausência dos pressupostos de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006626/2007-56
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006626/2007-56

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 07),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.303,44, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, no qual a contribuinte
alega, conforme decisão da DRJ:

Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Afirma que o imposto declarado na DIRPF foi confirmado na retificação da DCTF do
ano calendário de 2002, sendo compensado através das PER/Dcomp de no
6873.75241.130307.1.7.02.7811 e no 09855.80496.130307.1.7.02.0498, transmitidas em
13/03/2007.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 04/11/2011, no acórdão 02-35.789, às e-fls. 122 a 124, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 131
a 154, no qual alega, em resumo, que:

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006626/2007-56

Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 28 de abril de 2021 o processo foi baixado em
diligência , nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta elabore
relatório conclusivo indicando se o crédito tributário devido pela fonte pagadora S.A
Sistemas e Automação Ltda referente ao ano calendário em exame foi integralmente
compensado e se o IRRF declarado pelo contribuinte para a empresa está incluído nesse
montante. Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada,
com abertura de prazo para sua manifestação.

A resposta à diligência está às e-fls. 172.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/12/2011, e-fls. 129, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 28/12/2011, às e-fls. 131, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 07),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ manteve a
autuação, nos seguintes termos:

Importante esclarecer ainda que, a utilização de créditos para extinção de débitos junto à
RFB sempre obedeceu a ritos próprios, atualmente efetuados via Pedido de Restituição
e/ou Compensação Eletrônico – PER/DCOMP, cuja competência para análise encontra-
se determinada nas normas vigentes e confiada à Delegacia da Receita Federal do Brasil
DRF de jurisdição do contribuinte.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006626/2007-56

Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que as citadas Declarações de
Compensação ainda não foram homologadas integralmente, estando pendentes de
análise definitiva na esfera administrativa.
Portanto, não há como se efetivar uma restituição de uma quantia que ainda foi
recolhida aos cofres públicos à pessoa que é responsável pelo seu recolhimento e não o
fez.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006626/2007-56

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora.

Nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa jurídica, a
regra aplicável é aquela contida no artigo 723 do RIR/99:

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).

A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa
física, por ser sócio da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na
apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006626/2007-56

Em apertada síntese, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos também
seja o responsável pela administração da empresa (fonte pagadora), é necessária a comprovação
do efetivo recolhimento do imposto retido.

O teor do artigo 723 do RIR/99 se adequa perfeitamente ao artigo 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Como demonstrado pelo arcabouço legislativo colacionado na presente decisão, o
contribuinte, enquanto sócio da empresa, é responsável solidário pela comprovação do recolhimento do
imposto de renda retido na fonte devido pela pessoa física. Isto pois, como pratica os atos de
administração da sociedade empresária, é totalmente crível que detenha os documentos comprobatórios
da quitação do imposto.
Assim segue a jurisprudência deste CARF:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R.
Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.” (Acórdão
no 2202-00.826, de 19 de outubro de 2010)
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é sócio-gerente da fonte pagadora dos rendimentos.”
(Acórdão no 2801-01.284, de 2 de dezembro de 2010)

Dito isto, o julgamento do processo foi convertido em resolução, cujo relatório de
diligência, e-fls. 172, conclui que:

(...)
Entretanto, analisando todas as peças contidas nos autos, particularmente os documentos
que já haviam sido juntados nas fases de Impugnação, e de Recurso Voluntário, concluí
que é possível aceitar as alegações do Contribuinte, que é Sócio-Administrador e
Responsável pela Empresa S & A Sistemas e Automação Ltda. (CNPJ
68.500.826/0001-53), conforme telas dos Sistemas da RFB, que anexei às fls. 168 a
171. Isto porque os PER/DCOMP’s, anexos às fls. 18 a 95 do presente processo,
incluindo os respectivos Recibos de Entrega, possuem valores de IRRF superiores aos
R$3.746,70, declarados na DIRPF/2003. Quanto à prova da compensação dos valores
declarados em DCTF, e relacionados aos PER/DCOMP’s mencionados, os Sistemas da
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.286 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006626/2007-56

RFB, que poderiam conter estas informações, não estão mais disponíveis para consulta,
devido ao tempo transcorrido entre a data da Notificação de Lançamento, e a fase atual
do Processo analisado.
(...)

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 185
DF CARF MF
Original